Tribunal: STF
Processo: HC 80892
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO
   FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO CONVINCENTE, COM BASE EM FATOS CONCRETOS
   - PRISÃO CAUTELAR - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - DECRETAÇÃO
   DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL -
   POSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
PRISÃO PREVENTIVA -
   CARÁTER EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da liberdade
   individual, não obstante o caráter excepcional de que se reveste,
   pode efetivar-se, mesmo tratando-se de réu primário e de bons
   antecedentes (RTJ 99/651 - RTJ 121/601 - RTJ 169/1030), desde que
   o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial,
   com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos
   pressupostos formais de decretabilidade da prisão preventiva. Uma
   vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada
   a existência de indícios suficientes de autoria, nada impede a
   válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de
   prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade
   que justifique a adoção dessa medida excepcional. Doutrina e
   jurisprudência.
A FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE
   LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
- A fundamentação dos
   atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de
   validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A
   inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta
   Política, precisamente por traduzir grave transgressão de
   natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão
   e gera, de maneira irremissível, a conseqüente nulidade do
   pronunciamento judicial. Precedentes.